Tribunal: TJSP
Processo: 1035222-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Ação regressiva movida por seguradora em face de companhia aérea – Indenização por extravio de bagagem em contrato de transporte aéreo – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Possibilidade – Liame entre a conduta do transportador (falha na prestação do serviço que deflagrou a perda da bagagem, conduzindo ao pleito indenizatório) e os prejuízos advindos à consumidora –

Ementa:
Apelação – Ação regressiva movida por seguradora em face de companhia aérea – Indenização por extravio de bagagem em contrato de transporte aéreo – Sentença de improcedência – Pleito de reforma – Possibilidade – Liame entre a conduta do transportador (falha na prestação do serviço que deflagrou a perda da bagagem, conduzindo ao pleito indenizatório) e os prejuízos advindos à consumidora – Aquisição, devidamente comprovada, de bens que se revelaram essenciais para a permanência em cidade diversa da residência da consumidora – Obrigação de zelar pela bagagem que é imanente ao contrato de transporte – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035222-08.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG SEGUROS
BRASIL S/A, é apelada AIR CHINA LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1035222-08.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 23371
Fls. 2/8
Voto no 23371
Apelação Cível no 1035222-08.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Aig Seguros Brasil S/A
Apelado: Air China Limited
Juiz de Direito: Dr(a). Sang Duk Kim
Apelação
Ação regressiva movida por seguradora em
face de companhia aérea
Indenização por extravio de
bagagem em contrato de transporte aéreo
Sentença de
improcedência
Pleito de reforma
Possibilidade

Liame entre a conduta do transportador (falha na
prestação do serviço que deflagrou a perda da bagagem,
conduzindo ao pleito indenizatório) e os prejuízos
advindos à consumidora
Aquisição, devidamente
comprovada, de bens que se revelaram essenciais para a
permanência em cidade diversa da residência da
consumidora
Obrigação de zelar pela bagagem que é
imanente ao contrato de transporte Sentença reformada
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por AIG Seguros Brasil
S/A., em face da r. sentença prolatada às fls. 321/324, pela qual o MM. Juízo
da 7a Vara Cível do Foro Central desta Comarca julgara improcedente pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1035222-08.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 23371
Fls. 3/8
indenizatório, formulado em ação regressiva diante de AIR China Limited,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A apelante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que logrou comprovar o direito de regresso, imputando à ré a
responsabilidade pelo evento danoso e os prejuízos apontados pela segurada.
Aduz que as dúvidas sobre a idoneidade das alegações da beneficiária do
seguro, vão de encontro ao princípio da boa-fé, mormente considerada a
ausência de prova em sentido contrário. Observa que a apelada não logrou
comprovar eventual excludente de responsabilidade pelo extravio da
bagagem, tampouco, a data da efetiva restituição, o que justifica as despesas
efetuadas pela consumidora. Aponta, ainda, a presença dos pressupostos para
a caracterização da responsabilidade objetiva da apelada, no que concerne ao
dever de guarda e vigilância, consoante aplicabilidade das normas
consumeristas (fls. 326/343).
Vieram contrarrazões às fls. 348/354, subindo os autos.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Trata-se de ação regressiva movida em face de empresa
aérea por empresa seguradora, sub-rogada nos direitos de segurada que
recebeu indenização decorrente de extravio de bagagem.
O vínculo jurídico estabelecido entre a autora e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1035222-08.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 23371
Fls. 4/8
passageira decorreu de aquisição de passagem aérea, com pagamento por
meio de cartão de crédito (bandeira Mastercard), com previsão de cobertura
securitária para avarias e extravio de bagagens.
Cumpre observar, por primeiro, que a matéria em apreço
comporta análise à luz da Súmula 188 do C. Supremo Tribunal Federal, que
assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
Ademais, o Código Civil, em seu artigo 786, estabelece
que, uma vez “(...)paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites
do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano”.
Nesse passo, quando comprovado o desembolso efetuado
pela seguradora para cobertura dos prejuízos, em regra, não se aparta o
exercício do direito de regresso, em conformidade com o ordenamento
jurídico.
Outrossim, esta C. Câmara fixou entendimento quanto à
aplicabilidade, nas hipóteses de indenização por extravio de bagagem em
transporte aéreo, das regras consumeristas, em decorrência de sub-rogação.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o
fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados
(artigo 14 do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1035222-08.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 23371
Fls. 5/8
O legislador, ao considerar os riscos inerentes à atividade
empresarial, apontou como excludente da responsabilidade do fornecedor, tão
somente a prova no sentido de que o defeito na prestação de serviço não
existiu, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Entretanto, na hipótese, não se encontram presentes as
excludentes referidas, de modo que, ao reverso do decidido, a
responsabilidade da apelada pelo evento danoso restou plenamente
configurada.
Os documentos acostados às fls. 218/227 comprovam o
liame entre o pleito indenizatório e os reflexos advindos da perda da
bagagem, dada a natureza e a quantidade de bens adquiridos.
Trata-se de notas fiscais que dão conta da aquisição, nos
dois dias subsequentes à data do extravio, no destino final da viagem (São
Paulo) de itens (blusa, R$ 229,00; saia, R$ 139,00; macacão viscose, R$
179,90; corretivo de alta cobertura, R$ 39,90, entre outros) que devem ser
considerados essenciais para permanência na aludida cidade, mormente
porque nenhuma prova em sentido contrário fora produzida, o que seria
essencial para fins de eventual impugnação.
Somado a isso, a passageira segurada declarou, tanto no
momento da aquisição do seguro (fl.48), como no preenchimento do
formulário de extravio da bagagem (fl.216), documentos que não restaram
impugnados especificamente, sua residência habitual no Bairro da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ, circunstância hábil a revelar lealdade e lisura na
constituição do contrato, que não se presta a afastar o pleito indenizatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1035222-08.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 23371
Fls. 6/8
muito pelo contrário, mormente porque, a despeito da residência em local
distinto do trecho final do transporte aéreo, não se verifica nos autos prova
quanto à eventual partida imediata da autora ao logradouro de residência,
nada impedindo tenha a mesma permanecido em local distinto, por certo
lapso temporal, conforme alegou.
Como reiteradamente tenho afirmado, o direito de
regresso está condicionado, em regra, à existência da apólice de seguro, à
verificação dos danos sofridos pela segurada (em decorrência de comprovada
falha na prestação do serviço), bem como, ao pagamento da respectiva
indenização.
Na hipótese dos autos, não se olvida da existência do
dano e nexo de causalidade, que restaram devidamente demonstrados pela
prova documental coligida aos autos.
Portanto, considerando que a obrigação de zelar pela
bagagem que é imanente ao contrato de transporte de pessoas e evidenciado
que a requerida, ora apelada, não provou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, deve aquela arcar com a
responsabilidade oriunda da falha na prestação do serviço.
Nesse diapasão, destaco julgado proferido por esta C.
Câmara:
Apelação
Ação regressiva
Transporte aéreo
internacional
Seguradora sub-rogada nos direitos dos
segurados, a quem pagou indenização securitária por
extravio/danificação
de
bagagem

Sentença
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1035222-08.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 23371
Fls. 7/8
acolhimento do pedido
Irresignação improcedente

Hipótese em que, com o pagamento da indenização aos
passageiros segurados, a seguradora demandante se sub-
rogou em todos os direitos e garantias de que dispunham
os consumidores segurados, nos expressos termos do art.
349 e 786 do CC Caso em que a transportadora ré não
justifica os pagamentos já antes realizados aos passageiros,
a título de indenização, nem impugna os elementos
apresentados
pela
seguradora
demandante
para
evidenciar o efetivo prejuízo experimentado por tais
segurados
Situação não subordinada à indenização
tarifada prevista no Código Brasileiro da aeronáutica ou
na Convenção de Montreal
Relação entre as partes se
submetendo à disciplina do CDC Precedentes do STJ
Sem efeito liberatório, portanto, o pagamento parcial
realizado aos contratantes do transporte (CDC, art. art.
51, I)
Irrepreensível, assim, a condenação da
transportadora ré ao ressarcimento dos valores satisfeitos
pela
seguradora
aos
passageiros
segurados,
que
correspondem à diferença entre a importância do efetivo
prejuízo e o valor já pago pela companhia aérea. Negaram
provimento
à
apelação
(Apelação
no
1005973-85.2015.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello
Belli, j. 4.4.2016, v.u.).
Nessas circunstâncias, de rigor o provimento do presente
recurso, para julgar procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1035222-08.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 23371
Fls. 8/8
Ante a inversão da sucumbência, arcará a parte ré com o
pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, já fixados em primeira instância, no patamar de 10% do valor
da causa.
Por derradeiro, deixo de fixar honorários advocatícios
recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso
Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento
integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora